Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730106-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de petição, atravessada pelo impetrante ÁLVARO PEREIRA IACCINO, em que requer o “chamamento do feito à ordem”, para que seja designada data para julgamento do mérito do presente mandado de segurança (ID 41052113), ao argumento de que, ao indeferir a petição inicial nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 226 do RITJDFT, em face da inadequação da via eleita (ID 41694896), após apresentadas as informações pela MM. Juíza informante e o parecer, pelo Ministério Público, o Desembargador Relator teria incorrido em ofensa ao artigo 16 da Lei 12.016/2009 e ao artigo 229 do RITJDFT. Em cota, a Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pela manutenção da decisão impugnada (ID 41873751). É o breve relatório. Decido. O peticionante impetrou mandado de segurança contra ato ativo e omissivo praticado pela JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA, nos autos da Ação Penal no 0745399-30.2019.8.07.0016. Em suas razões, alegou que o ato omissivo, praticado pela Juíza em 18.07.2022, consistiu em não julgar o recurso de embargos de declaração de ID 39137984 interposto tempestivamente em 22.02.2022; e o ato ativo da autoridade coatora, consistiu em desentranhar o recurso de apelação interposto com as petições juntadas (IDs 130349591 e 130350845 dos autos de origem). Recebidos os autos, este Relator determinou a oitiva do Ministério Público (ID 39346734) e a colheita das informações da autoridade coatora (ID 40618120), que vieram aos autos, respectivamente, nos IDs 40719657 e 41041836. Em parecer, o órgão ministerial manifestou-se pela inadequação da via eleita, pois o impetrante já havia manejado reclamação contra a decisão impugnada, conforme informado pela autoridade coatora. Em decisão de ID 41694896, este Relator indeferiu a petição inicial nos seguintes termos: “(...) DECIDO. Na busca de proteção a direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-constituída, cabe o mandamus, consoante se infere da legislação vigente, art. 5o, inc. LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009. No presente caso, cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALVARO PEREIRA IACCINO, contra ato ativo e omissivo praticado pela JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA, nos autos da Ação Penal no 0745399-30.2019.8.07.0016 sob a alegação de que, sem o julgamento do recurso de embargos de declaração, não foi interrompido o prazo para a interposição de recurso, conforme manda o caput do art. 1.026 do CPC, tendo a autoridade impetrada exercido juízo de admissibilidade de ofício e mandado desentranhar a petição do recurso de apelação interposto, em desacordo com o art. 1.010 § 3o do CPC. Requer, desta forma, seja julgado os embargos de declaração interpostos. No caso vertente, porém, incabível a impetração de mandado de segurança. Primeiramente, cumpre destacar que a análise se a demora no julgamento dos embargos de declaração, na origem, é ou não razoável, se é ou não justificada, ou se está ou não impedindo o exercício de defesa da parte, demanda inevitável incursão na seara fático-probatória, razão pela qual não pode tal pretensão ser deduzida na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Com efeito, em análise prefacial, entendo como legítima a pretensão do jurisdicionado por julgamentos mais céleres e em prazos razoáveis. Contudo, imperioso destacar que vários fatores podem comprometer a rapidez da prestação jurisdicional, e a avaliação, se a demora é ou não justificada, repito, exigiria dilação probatória, o que não é possível no rito do mandado de segurança. Não resta, portanto, demonstrado, de pronto, direito líquido e certo a julgamento célere do recurso de embargos de declaração, não havendo como se processar o mandamus. Para tanto, necessária a demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, existindo perspectiva de irreparabilidade de dano, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que não se verificou no caso. Assim já se manifestou o STJ em decisão no MS 22006 (2015/0202841-0 - 27/08/2015): MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DEMORA DE TURMA DO STJ NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFERIÇÃO DA ALEGADA FALTA DE RAZOABILIDADE NA DEMORA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, INTERNO E EXTERNO, SOBRE A ATIVIDADE JURISDICIONAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. No caso vertente, portanto, incabível a impetração de mandado de segurança. Ademais, cumpre anotar que o impetrante tem a sua disposição vias de controle administrativo da atividade jurisdicional, interno e externo, mais consentâneas com a pretensão deduzida, papel esse que não é desempenhado na estrita via da ação de Mandado de Segurança. Verifico, inclusive, que a parte impetrante já interpôs Correição Parcial Cível, Processo n. 0737584-25.2022.8.07.0000, que já foi reautuado como Representação por excesso de prazo e remetido ao Excelentíssimo Corregedor de Justiça deste egrégio Tribunal de Justiça para análise. Ademais, compulsando as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, depreende-se que, contra a decisão que determinou o desentranhamento das petições aviadas pelo ora impetrante, houve a interposição de Reclamação, restando patente a inadequação da via eleita, sob pena de admitir-se o presente remédio constitucional como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, consoante o disposto na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Indefere-se, portanto, a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, valendo frisar, por oportuno, que o mandado de segurança contra ato judicial, via de regra, tem sido admitido apenas em casos especialíssimos e excepcionais, o que não se verifica na espécie. Importante ponderar que, no caso, não se pode dizer estar-se diante de uma decisão teratológica ou manifestamente ilegal, porque proferida dentro da esfera de competência do julgador e nos limites dos poderes instrutórios que lhe são conferidos, bem como devidamente motivada, o que não justifica o ajuizamento do presente writ. Impetrado mandado de segurança contra ato judicial omisso – demora no julgamento de recurso - em relação ao qual há procedimento administrativo previsto e recurso, e não se mostrando a decisão atacada como manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, a inadmissão liminar do mandado de segurança é medida que se impõe. Assim, sem qualquer evidência de lesão a direito líquido e certo, demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória, observa-se a inadequação da via eleita pelo Impetrante, para se insurgir contra a decisão hostilizada, sendo, portanto, caso de indeferir-se, liminarmente, a petição inicial do presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ante o exposto, diante da inadequação do mandado de segurança, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no Art. 226 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intime-se”. Na presente petição, intitulada de “chamamento do feito à ordem”, o impetrante requer, na verdade, a revogação da decisão acima transcrita, para que o mérito do mandado de segurança seja julgado, ao argumento de que estaria “preclusa” a oportunidade para o exame das condições da ação, vez que o processo já havia recebido, inclusive, parecer do Ministério Público, estando apto ao julgamento de mérito. Razão não lhe assiste. A uma, porque não há preclusão judicial, em especial, no que diz respeito ao exame da presença das condições da ação e pressupostos processuais, que pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública. E, a duas, porque a pretensão à revogação/reforma da decisão monocrática deveria ter sido veiculada em agravo regimental que se submete à análise do colegiado, e não simples petição, que pode ser reconhecida, no máximo, como pedido de retratação. Nesse sentido, dispõe o artigo 485, incisos I e VI, e § 3o, do Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. Portanto, o interesse processual, consubstanciado na tríade interesse-necessidade-adequação, deve estar sempre presente para que o provimento pretendido seja possível de ser alcançado. Portanto, trata-se de condição de admissibilidade da demanda, sem a qual inviável a incursão no mérito. Conforme lição do processualista Cândido Rangel Dinamarco, “A exigência dos pressupostos sem os quais não poderá ser emitido o provimento postulado é projeção da garantia constitucional do due processo of law e significa que o Estado só se dispõe a dar tutela jurisdicional quando o processo apresentar suficientes mostras de ter sido realizado de modo seguro para todos” (Instituições de Direito Processual Civil. 6a edição. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2, pág. 635). Embora o juízo de admissibilidade da ação seja feito comumente no início da demanda, até mesmo por razões de economia e celeridade processuais, certo é que, por vezes, remanescem dúvidas razoáveis sobre a ausência ou presença das condições da ação e pressupostos processuais, sendo sanadas após a colheita das manifestações da parte contrária ou de outros agentes públicos no âmbito do processo, como no caso do mandado de segurança. Assim, é possível seu reexame enquanto não haja trânsito em julgado da sentença ou acórdão. A respeito do tema, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. (...) 6. Entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (...) 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (AgInt no REsp n. 1.834.016/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 8/6/2021 – grifos nossos). Assim, inexistente qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão impugnada, ou mesmo ofensa ao artigo 16 da Lei 12.016/2009 e ao artigo 229 do RITJDFT, mantenho-a nos termos em que proferida. Portanto, diante do exposto, INDEFIRO o pedido do impetrante. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023 16:16:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator